Tribunal: TJMT
Processo: 1011118-02.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011118-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cobrança de Juros Moratórios de Massa Falida]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EDSON SALLES DE SOUZA - CPF: 819.637.850-53 (ADVOGADO), LUIZ R TIRLONI - ME - CNPJ: 11.591.638/0001-60 (AGRAVANTE), LUIZ RONALDO TIRLONI - CPF: 013.390.511-09 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), LUIZ R TIRLONI - ME - CNPJ: 11.591.638/0001-60 (AGRAVADO), EDSON SALLES DE SOUZA - CPF: 819.637.850-53 (ADVOGADO), LUIZ RONALDO TIRLONI - CPF: 013.390.511-09 (AGRAVADO), EDSON SALLES DE SOUZA - CPF: 819.637.850-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA INSCRITA. INADMISSIBILIDADE DA EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE SEM DILAÇÃO PROBATÓRIA ADEQUADA. VERBA HONORÁRIA. PEDIDO DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INCIDÊNCIA DO ART.85, §8º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Tratase de recursos de agravo interno interpostos por LuizR.TirloniME e LuizRonaldoTirloni, bem como pelo Estado de MatoGrosso, contra decisão monocrática que deu parcial provimento a agravo de instrumento anteriormente interposto pelos agravantes.

2.

Os agravantes sustentam que teriam quitado integralmente débito fiscal inscrito na CDA n.º 2020544745, enquanto a Fazenda Pública alega que persistem valores relativos ao exercício de 2017, juntando documentos para sustentar sua alegação. A controvérsia demanda dilação probatória, razão pela qual a exceção de préexecutividade foi considerada inadequada para exame da quitação integral da dívida.

3.

Em relação à verba honorária, o Estado pleiteou sua fixação por equidade nos termos do art.85, §8º, do CPC, o que foi afastado porque os honorários haviam sido fixados nos percentuais mínimos legais, com redução pela metade, sem evidência de desproporcionalidade.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível a alegação de quitação integral do crédito tributário via exceção de préexecutividade, sem dilação probatória; e (ii) saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade, nos termos do art.85, §8º, do CPC, quando já observados os percentuais mínimos legais.

III. Razões de decidir
3. A exceção de préexecutividade admite exame apenas de matérias de ordem pública ou aquelas comprováveis de plano, sem necessidade de produção probatória complexa. No caso, a alegação de quitação integral exige cotejo contábil e detalhamento de guias e períodos fiscais, o que demanda dilação de prova, razão pela qual a via estreita da exceção foi afastada.
4. A dívida regularmente inscrita em CDA goza de presunção de certeza e liquidez, conforme art.3º da Lei6.830/1980 e art.204 do CTN, competindo ao executado o ônus de demonstrar sua quitação.
5. Quanto aos honorários, a fixação por equidade prevista no art.85, §8º, do CPC é medida excepcional que se admite somente quando os percentuais mínimos resultarem manifestamente excessivos ou desproporcionais. No caso, tais percentuais foram aplicados, com redução pela metade, observando-se a proporcionalidade e razoabilidade, de modo que não se justificou mitigação.
6. Por fim, os fundamentos da decisão monocrática foram mantidos e não foram trazidos novos elementos que pudessem ensejar retratação ou reforma da decisão.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento:
“1. A alegação de quitação integral de crédito tributário não é passível de exame via exceção de préexecutividade quando demanda dilação probatória contábil.
2. A fixação de honorários advocatícios por equidade, nos termos do art.85, §8º, do CPC, exige que os percentuais mínimos legais resultem manifestamente excessivos ou desproporcionais; não se aplica quando estes foram observados.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CTN, arts.142, 156; Lei6.830/1980, art.3º; CPC/2015, arts.373, I; 1.021; 85, §8º.

Jurisprudência relevante citada:
Superior Tribunal de Justiça, AREsp1.020.939/RS

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de
“AGRAVO INTERNO”
,
interposto por
LUIZ R TIRLONI ME e LUIZ RONALDO TIRLONI (ID. 300189371) e pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 303149377)
,

contra a decisão monocrática que DEU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento do agravante
LUIZ R TIRLONI ME e LUIZ RONALDO TIRLONI
, nos seguintes termos (ID. 294451870):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR”,
interposto por LUIZ RONALDO TIRLONI, contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Laura Dorilêo Cândido, nos autos da execução fiscal n.º 1000394-42.2021.8.11.0108, cujo trâmite ocorre na Vara Única da Comarca de Tapurah,MT, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos (ID. 186679564 – processo n.º 1000394-42.2021.8.11.0108):

“Vistos.

Trata-se de exceção de pré-executividade (id. 66093893) ofertada nos autos da ação de execução fiscal, em que o executado alega adesão ao parcelamento do débito objeto da lide, nos moldes da Lei nº 10.433/2016 e Decreto 704/2016, requerendo, ao final, a suspensão do feito executivo.

Por sua vez, o exequente apresentou manifestação no id. 85405579, pugnando pela rejeição parcial da exceção de pré-executividade, prosseguindo-se a ação executiva alusivo aos fatos geradores do ano de 2017, pelo montante atualizado do débito.

Mais adiante, o executado se pronuncia no feito anunciando que o parcelamento abrangeu a totalidade do débito representado pela CDA n.º 2020544745, conforme o respectivo termo de confissão e parcelamento (ID 52975986), requerendo, ao final, o reconhecimento da quitação integral do crédito tributário representado pela CDA n. 2020544745, com a consequente extinção da execução fiscal, nos termos dos art. 924, inciso II, e art. 156, inciso III, do CTN, além da condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o proveito econômico obtido.

Os autos vieram conclusos.

Eis a síntese do necessário. Fundamento e decido.

A Exceção de Pré-Executividade é instrumento de defesa do executado, criado pela doutrina e jurisprudência, para discutir, no âmbito da própria execução, independentemente de penhora ou depósito, matérias de ordem pública que podem ser conhecidas de ofício pelo julgador e independentemente de dilação probatória.

Como escreve Humberto Theodoro Júnior:

“(...) está assente na doutrina e jurisprudência atuais a possibilidade de o devedor usar da exceção de pré-executividade, independentemente de penhora ou depósito da coisa e sem sujeição ao procedimento dos embargos, sempre que sua defesa se referir a matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais.

O que se reclama para permitir a defesa fora dos embargos do devedor é versar ela sobre questão de direito ou de fato documentalmente provado. Se houver necessidade de maior pesquisa probatória, não será própria a exceção de pré-executividade. As matérias de maior complexidade, no tocante à análise do suporte fático, somente serão discutíveis dentro do procedimento regular dos embargos.” (Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. III/Humberto Theodoro Júnior. 47. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 878).

E, no caso, mostra-se que o executado/excipiente possui razão tão somente quanto a extinção da execução com relação aos fatos geradores do ano de 2016, conforme confessado pela própria fazenda pública no id 85405579.

Com relação aos fatos geradores do ano de 2017, mostra incabível o manejo do referido instrumento processual, notadamente porque exige dilação probatória.

Na verdade, cabia ao executado/excipiente se valer da via processual própria, o que não o fez, de sorte que lhe cabe o ônus de provar suas alegações amplamente, fato não demonstrado, justamente porque os documentos colacionados não ratificam a quitação integral do débito, razão pela qual a objeção de pré-executividade não merece prosperar neste ponto.

Aliás, esse é o entendimento do STJ,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. A alegação de excesso de execução não é cabível em sede de exceção de pré-executividade, salvo quando esse excesso for evidente. Precedentes. 3. Recurso especial não provido.(STJ - REsp: 1717166 RJ 2017/0272939-3, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, T4 - QUARTA TURMA, DJe 25/11/2021).

Por estas razões, acolho parcialmente a exceção de pré-executividade oposta pela executada/excipiente, conforme fundamentação supra, apenas para reconhecer a quitação do débito com relação aos fatos geradores datados do ano de 2016, e, via de consequência, determino o regular prosseguimento da execução com relação ao período não quitado (ano de 2017).

Deixo de condenar a parte executada/excipiente ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência em virtude de não haver extinção da execução.

No mais,
intime-se
a fazenda pública juntar a CDA retificada e atualizada, em 15 (quinze) dias, ocasião que deverá requerer o que entender pertinente, sob pena de arquivamento.

Defiro
o pedido de habilitação do novo patrono acostado no id. 172377403, promova-se as retificações necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Datado e assinado digitalmente.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito em Cooperação

Portaria CGJ n.º 7/205-GAB-CG
”.

Nas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada, ao argumento de que “(...)analisando detalhadamente os documentos constantes nos autos, é possível concluir que a dívida foi integralmente adimplida pelos Agravantes (...)”.

Salienta que “(...), infere-se que as provas apresentadas com a objeção de pré-executividade são suficientes para concluir que o débito da CDA n. 2020544745, foi integralmente quitado através de parcelamento administrativo, não havendo qualquer necessidade de dilação probatória, como entendeu o juízo de origem. Isso porque, para averiguação da tese defensiva, basta que se faça a análise dos documentos que já constam nos autos, eis que está claro que a renegociação abrangeu a totalidade dos 20 lançamentos tributários que compõe a referida CDA, incluindo os ocorridos no ano de 2017(...)”.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da antecipação da tutela recursal.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)a) o recebimento e processamento do presente recurso de agravo de instrumento;

b) a concessão da antecipação da tutela recursal, nos termos do artigo 1.019, I, CPC, para determinar a suspensão imediata dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito do recurso, com comunicação do deferimento da medida ao juízo de origem;

c) no mérito, que seja dado provimento ao recurso, a fim de que a decisão agravada seja reformada, para reconhecer a quitação integral do crédito tributário representado pela CDA n. 2020544745, com a consequente extinção da execução fiscal, nos termos dos art. 924, inciso II, do CPC, e art. 156, inciso III, do CTN;

d) condenar o Agravado ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil;

e) subsidiariamente, condenar o Agravado ao pagamento de honorários advocatícios pelo acolhimento parcial da exceção de pré-executividade (...)”.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 280202866).

Contra a decisão monocrática que indeferiu a liminar, a parte agravante interpôs AGRAVO INTERNO (ID. 285238858).

Contrarrazões do agravo de instrumento ID. 289181868, bem como do agravo interno (ID. 292551382).

Em observância aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, intimem-se as partes para o julgamento simultâneo do mérito do agravo de instrumento e do agravo interno interposto em seu bojo.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Conforme já relatado, trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR”,
interposto por LUIZ RONALDO TIRLONI, contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Laura Dorilêo Cândido, nos autos da execução fiscal n.º 1000394-42.2021.8.11.0108, cujo trâmite ocorre na Vara Única da Comarca de Tapurah,MT, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade (ID. 186679564 – processo n.º 1000394-42.2021.8.11.0108).

De acordo com o processo de origem n.º 1000394-42.2021.8.11.0108, verifica-se que o

ESTADO DE MATO GROSSO, MT,

ajuizou, em 07.04.2021, a ação de execução fiscal em desfavor de LUIZ R. TIRLONIME, visando à satisfação do crédito tributário inscrito na CDA n.º 2020544745, cujo valor alcançava, a importância de R$ 403.824.23 (quatrocentos e três mil e oitocentos e vinte e quatro reais e vinte e três centavos).

Após regular tramitação, o recorrente apresentou exceção de pré-executividade (ID. 66093893), que foi parcialmente acolhida (ID. 186679564 – proc. 1000394-42.2021.8.11.0108).

Em face da decisão, a parte executada, interpôs o presente agravo de instrumento.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como se sabe, a exceção de pré-executividade é um incidente processual com fundamento doutrinário e jurisprudencial justamente para hipóteses excepcionais e restritas, disponível ao executado mediante defesa atípica para discutir matérias de ordem pública suscetíveis a ocasionar a nulidade, cuja apreciação efetua-se de ofício,
desde que não exija dilação probatória.

É o que descreve a Súmula n.º 393, do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que:

“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

Em outras palavras, a exceção de pré-executividade só tem cabimento quando versar sobre questões que o magistrado possa conhecer de ofício, desde que digam respeito aos requisitos essenciais do título, e que se evidencie
ao simples exame da prova pré-constituída.

Consideram-se matérias de ordem pública, aquelas que necessitam ser examinadas em momento anterior aos atos constritivos, e incluem as condições da ação e os pressupostos processuais.

Outrossim, mesmo em análise de matéria cognoscível de ofício, não pode ensejar dilação probatória.

Nesse sentido, é o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7 DO STJ. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA.

1. A exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. Precedentes.

2. O Tribunal de origem foi enfático ao afirmar não ser cabível a exceção de pré-executividade, tendo em vista a imprescindibilidade de dilação probatória para o exame das questões de fato arguidas na objeção, tais como a incompatibilidade entre o título (contrato) e a demanda; a implementação da condição resolutiva; a aferição de que a única obrigação exequível é a restituição da unidade vendida em vez do pagamento do preço; as condições para pagamento do preço; o inadimplemento de obrigações essenciais; o desnaturamento e desequilíbrio do contrato; e a autorização de retenção de parcelas do preço. Incidência da Súmula 7 do STJ.

3. Acórdão recorrido que reflete o posicionamento pacífico desta Corte Superior no sentido de que mesmo a matéria cognoscível de ofício precisa estar comprovada de plano para que seja possível a sua análise em sede de exceção de pré-executividade. Inocorrência de contradição ou omissão.

4. Agravo interno não provido.(AgInt no REsp n. 1.960.444/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022.)”

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "mesmo a matéria cognoscível de ofício precisa estar comprovada de plano para que seja possível a sua análise em sede de exceção de pré-executividade" (AgInt no REsp n. 1.960.444/SP, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022).

2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

3. No caso concreto, o Tribunal de origem entendeu que a discussão exigia o exame de provas, não sendo possível concluir pela quitação alegada apenas com base na análise dos comprovantes de pagamento juntados. Alterar esse entendimento demandaria o reexame de elementos fáticos, o que é vedado em recurso especial.

4. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp n. 2.155.170/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 21/11/2022.)”

A propósito é a jurisprudência deste E. Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TÍTULO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - EXCESSO DE EXECUÇÃO QUANTO À CUMULAÇÃO DA MULTA COMPENSATÓRIA COM O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

Embora a exceção seja instrumento apto a veicular a discussão de qualquer matéria entendida como de ordem pública, a jurisprudência já pacificou o entendimento segundo o qual essas matérias, mesmo de ordem pública, não podem ensejar dilação probatória, porque incabível no procedimento da exceção de pré-executividade, que exige prova pré-constituída do direito alegado, sendo restrito seu objeto às questões de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício pelo juiz.

A leitura da Exceção de Pré-Executividade confirma que a via adotada pelo Agravante não se revela apropriada, porquanto a matéria arguida, referente à ausência do título, deveria ter sido objeto de embargos à execução, vez que demanda instrução probatória exauriente dos fundamentos em que alicerçada.

O agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis, logo, deve o Tribunal limitar-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão singular atacada, no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias ou matérias de ordem pública não enfrentadas na decisão recorrida, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo Juízo de primeiro grau, o que importaria na vedada supressão de instância.(N.U 1015092-18.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023)”.

Além disso, como cediço, os atos administrativos são presumidos verdadeiros e legais até que se prove o contrário, de modo que, o Estado não tem o ônus de provar que seus atos são legais, cabendo àquele que opõe exceção de pré-executividade, destinatário do ato, o encargo de provar que o agente administrativo agiu de forma ilegítima.

Corroborado a isso, o artigo 3.º, da Lei n.º 6.830/1980 (LEF) dispõe que: “a dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez”, bem como, o artigo 204 do Código Tributário Nacional: A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída”.

Ademais, o Código de Processo Civil prevê que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, vejamos o art. 373, I:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”

A respeito, cito a jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - PRELIMINARES ILEGITIMIDADE PASSIVA E NULIDADE DE CITAÇÃO – AFASTADAS - NULIDADE CDA – INOCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA AOS ARTIGOS 2º DA LEI Nº 6.830/80 E 202 DO CTN - CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – INOCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – IPTU – TRANSCURSO DE 05 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E O DESPACHO DO JUÍZO QUE DETERMINOU A CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO PARCIAL DOS TRIBUTOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É válida a citação pela via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros (REsp 1648430/SP). 2.
A CDA é dotada de presunção de legitimidade e, até prova em contrário, aqueles cujos nomes constem no título são considerados devedores responsáveis pelo tributo. 3. “Preenchidos os requisitos legais da CDA, previstos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80, não há que se falar em nulidade
.” (...) (TJ-MT - AI: 10079223420198110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 17/08/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/08/2020). 4. “Somente no caso de ter sido a dívida apurada em procedimento administrativo é que deve ser indicado na Certidão da Dívida Ativa o número do procedimento de que se originar o crédito, o que não se verifica na hipótese de tributo de lançamento direto, que ocorre de ofício, sendo desnecessária, em regra, a instauração de processo administrativo para notificação do contribuinte.” (...) (TJ-MT 10026058420218110000 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 27/04/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/04/2021). 5. “Tratando-se de imposto sujeito a lançamento direto, como é o caso do IPTU, o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do tributo se inicia no dia seguinte à data estipulada na lei para o seu vencimento. 3. Não sendo possível aferir a data do vencimento do tributo, o prazo da prescrição quinquenal passa a fluir a partir do primeiro dia do mês de janeiro do exercício fiscal respectivo.” (...) (TJ-MT - AC: 00340561720048110041 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 10/06/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/06/2020. 6 – Decorrido o lustro prescricional de parte dos créditos tributários, a prescrição deve ser reconhecida parcialmente. 7. Sentença parcialmente reformada, recurso parcialmente provido. (N.U 0005853-11.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/08/2021, Publicado no DJE 13/09/2021).

In casu
, ao se proceder à análise da execução fiscal autuada sob o n.º 100394-42.2021.8.11.0108, verifica-se que o recorrente sustenta haver realizado o parcelamento da integralidade do débito consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa n.º 2020544745.

Por outro lado, a Fazenda Pública argumenta que apenas parte dos débitos foi quitada, subsistindo ainda valores pendentes relativos aos fatos geradores do exercício de 2017. Para demonstrar suas alegações, acostou aos autos os documentos identificados sob os ID’s 85405580 e 85405581.

Assim, ao apresentar a exceção de pré-executividade, competia à parte agravante instruí-la com provas pré-constituídas. Contudo, os documentos acostados revelam-se insuficientes, o que impõe a necessidade de dilação probatória para a apuração acerca da eventual quitação integral da dívida, notadamente porque a via eleita possui cognição sumária.

E, como já mencionado e pacificado, não cabe dilação probatória em sede de objeção de pré-executividade.

Dessa forma, conclui-se que a questão não é estritamente de direito e envolve aspectos fáticos-probatórios, assim, a insuficiência de documentação não ilide a presunção de legalidade dos atos administrativos e de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa que milita em favor da Fazenda Pública Estadual, o que impossibilita o acolhimento integral da exceção de pré-executividade.

Portanto, concluo que os requisitos necessários para o deferimento do pedido nesse ponto não foram preenchidos, porque constato que a probabilidade de provimento do recurso é duvidosa, haja vista que, neste momento processual, a análise dos pontos controvertidos no processo de origem demanda dilação probatória, que deverá ser conferida no curso do processo.

Passo, pois, às demais deliberações do recurso.

II –
Com relação ao pedido de honorários advocatícios, importante ressaltar que as demandas judiciais estão pautadas nos princípios da causalidade e da sucumbência. Logo, em consonância com o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como o entendimento firmado por este Sodalício, aquele que deu causa ao litigio, com abertura de margem à oposição de defesa, com a contratação de causídico, deve, de fato, arcar com os ônus sucumbenciais, em respeito ao que preconiza o princípio da causalidade.

Sobre a aplicação do mencionado princípio, colaciono os ensinamentos do jurista Nelson Nery Júnior:

“Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do
processo
. Quando não houver resolução do mérito, para aplicar-se o princípio da causalidade na condenação da verba honorária acrescida de custas e demais despesas do
processo
, deve o juiz fazer exercício de raciocínio, perquirindo sobre quem perderia a demanda, se a ação fosse decidida pelo mérito. O fato de, por exemplo, o réu reconhecer o pedido de imediato (
CPC
269 II), ou deixar de contestar tornando-se revel, não o exime do pagamento dos
honorários
e custas, porque deu causa à propositura da ação (
CPC
26). O mesmo se pode dizer do réu que deixa de argüir preliminar de carência da ação no tempo oportuno, devendo responder pelas custas de retardamento (
CPC
267 § 3. º 2.ª parte). Neste último exemplo, mesmo vencedor na demanda, o réu deve arcar com as custas de retardamento. O
processo
não pode reverter em dano de quem tinha razão para o instaurar (RT 706/77). (...)”

De forma que, o fato de ter a parte executada constituído advogado e peticionado nos autos é, por si só, suficiente a dar ensejo à condenação da Fazenda Pública ao pagamento de
honorários
sucumbenciais.

A propósito, não é outro o entendimento firmado por este eg. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PETIÇÃO DO EXECUTADO SOLICITANDO A EXTINÇÃO EM RAZÃO DA LITISPENDÊNCIA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o princípio da causalidade, os honorários advocatícios devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da ação.

Se a Fazenda Pública deu margem a execução que foi extinta em face da litispendência, culminando com a extinção do executivo, deve suportar o ônus da sucumbência.

Apelo desprovido.(N.U 1003324-50.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 30/12/2021)”

Sendo assim,
in casu,
o ente público deve ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, uma vez que, como cediço, é cabível a fixação da verba honorária quando a exceção de pré-executividade for acolhida para extinguir (total ou parcialmente) a execução, como na hipótese, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência.

No que se refere ao
quantum
, sabe-se que nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a verba honorária deve ser arbitrada sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §3.º, do Código de Processo Civil.

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos”.

No caso
sub examen
,
os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, uma vez que a cifra não ultrapassa 200 (duzentos) salários-mínimos.

Contudo, considerando que o ente público reconheceu a insubsistência de parte do título executado, e, de imediato, alterou a CDA (ID. 85405581), esse montante deve ser reduzido, pela metade, em virtude do disposto no art. 90, § 4.º, do CPC.

Em relação à redução dos honorários de sucumbência pela metade, o Código de Processo Civil preceitua que:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade”.

A corroborar com esse entendimento, colaciono a inteligência do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. SESSÃO PRESENCIAL. DESNECESSIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONCORDÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. CABIMENTO.

1. Não é necessário que o julgamento do agravo interno ocorra em sessão presencial para que o advogado possa realizar sustentação oral, pois o sistema Justiça Web viabiliza a prática de tal ato por parte do causídico, sendo que o advogado não precisa peticionar ao relator do feito, bastando proceder à sistemática vigente, segundo a qual as sustentações orais (por áudio ou vídeo) devem ser enviadas através de formulário próprio, mediante cadastramento do advogado no sistema, disponível no endereço eletrônico desta Corte.

2. É cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade prevista no art. 90, § 4º, do CPC/2015, quando a parte exequente concordar com a exceção de pré-executividade e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo. No mesmo sentido: AgInt no REsp 1679689/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019.

3. Pedido de julgamento em sessão presencial indeferido e agravo interno desprovido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 16/05/2023 a 22/05/2023, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator”.

A propósito, a jurisprudência pacificada da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste E. Tribunal:

“AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CANCELAMENTO DA CDA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. —REDUÇÃO PELA METADE — ARTIGO 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL —INCIDÊNCIA. Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de extinção da ação por Litispendência, após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade. Considerando que houve reconhecimento do pedido pelo exequente, ora apelante, com o cancelamento administrativo da CDA exequenda, o valor deve ser reduzido pela metade nos termos do art. 90, § 4º do CPC. Recurso provido. (N.U 1002519-11.2020.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/05/2023, Publicado no DJE 23/05/2023)”.

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO À METADE – POSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO REALIZADO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PROVIDO. Aplica-se a previsão contida no § 4º do artigo 90 do Código de Processo Civil nas hipóteses em que há o reconhecimento da procedência do pedido, e o cumprimento integral da pretensão reconhecida. (N.U 1000632-95.2020.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2022, Publicado no DJE 11/08/2022)”.

Feitas essas considerações, aliado ao entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça e nos diversos julgados proferidos por este Tribunal, deve ser reduzido pela metade, à condenação dos honorários sucumbenciais.

DO AGRAVO INTERNO

Consoante alhures narrado, a parte agravante interpôs Agravo Interno contra a decisão monocrática que indeferiu a antecipação da tutela recursal.

Nesse contexto, considerando o julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a perda de objeto.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO - ASSISTÊNCIA À SAÚDE — COMPETÊNCIA — INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÕES DE SAÚDE – INFANTE - COMPETÊNCIA DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - RESOLUÇÃO TJ-MT/OE Nº. 9/2019 – IMPOSSIBILIDADE - JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado.

O Tribunal de Justiça alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (Resolução TJ-MT/OE nº 9, de 25 de julho de 2019, publicada no Diário da Justiça Eletrônico nº 10545, de 30 de julho de 2019), e estabeleceu que as ações que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor da referida Resolução, continuariam a tramitar nos juízos em que se encontravam, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a ofensa a legislação federal com entendimento para a não atribuição de competência exclusiva à 1ª Vara de Várzea Grande/MT para processar e julgar ações que versem sobre direito de Saúde, principalmente nas ações em que a parte for infante.

O artigo 52, parágrafo único, do CPC, ao dispor que, se o Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, ou no de situação da coisa ou, ainda, na capital do respectivo ente federado, o que prioriza, sem dúvida, a comodidade dos cidadãos, oferecendo-lhes privilégio de opção, não devendo, portanto, o ato normativo interno do Tribunal, afastar essa possibilidade de escolha, sob pena de detratar a inafastabilidade da jurisdição e o acesso democrático à Justiça. Precedentes do STJ”(N.U 1024509-97.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021).” (Grifo nosso)

Igualmente, mister ressaltar que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla que o agravo interno, mormente quando ambos versam sobre a mesma matéria.

Levando em conta o julgamento do agravo de instrumento, concluo que desaparece o interesse recursal, motivo pelo qual o Agravo encontra-se prejudicado.

Ante o exposto,
CONHEÇO e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para condenar a parte agravada ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido e consequentemente excluídos da CDA, reduzidos pela metade.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Nas suas razões recursais,
LUIZ RONALDO TIRLONI
alega que
“(...)
de forma diversa do que foi fundamentado na decisão monocrática, NÃO HÁ NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA para a apreciação do pedido, pois a resolução da lide pende integralmente da análise de prova documental já acostada aos autos, os elementos para provimento do recurso restaram satisfatoriamente demonstrados para o fim que se pretende. Aliás, não há nenhum outro documento que possa ser produzido para comprovar a inexistência do débito alegado pelo Agravado”
.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, requer:

“(...) a) reformar a decisão monocrática, dando total provimento ao recurso de Agravo de Instrumento para:

a.1) reconhecer a quitação integral do crédito tributário representado pela CDA n. 2020544745, com a consequente extinção da execução fiscal, nos termos dos art. 924, inciso II, do CPC, e art. 156, inciso III, do CTN;

a.2) condenar o Agravado ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil;

b) nos termos do artigo 272, §5º, do CPC, que as comunicações dos atos processuais sejam realizadas exclusivamente em nome do procurador Edson Salles de Souza, inscrito na OAB/MT sob o n. 21.382, com endereço profissional da Avenida Vitória Régia, n. 1.100-W, salas 01/02, Bairro Bandeirantes, na cidade de Lucas do Rio Verde/MT, sob pena de nulidade. Nestes termos, pede deferimento(...)”.

Por sua vez, o ESTADO DE MATO GROSSO requer a fixação da verba honorária por equidade, nos termos do art. 85, § 8º do CPC.

Aduz que
“(...)
deve-se ressaltar que, a despeito do Tema repetitivo nº 1.076 do STJ, o qual fixa que o magistrado fixará os honorários por apreciação equitativa quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, a Jurisprudência pátria, como visto, tem entendido que o juízo equitativo é admitido também nas hipóteses de quantia relativamente alta, como é o caso dos autos”

Requer, ao final
:

“(...)

a) O recebimento e processamento deste agravo interno, por ser tempestivo e atender aos requisitos legais;

b) A retratação da decisão monocrática, para aplicar a equidade na condenação do Estado em honorários advocatícios, nos termos alhures expostos, ou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema n. 1255 pelo Supremo Tribunal Federal.;

c) Caso Vossa Excelência não se convença da retratação, requer-se a submissão do presente agravo ao julgamento do colegiado deste Tribunal, com a consequente reforma da decisão agravada, pelos fundamentos aqui expostos;

d) A intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Termos em que postula deferimento”.

(
ID. 303149377)
.

Em contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO pleiteia o desprovimento do agravo regimental interposto por LUIZ RONALDO TIRLONI, com a consequente manutenção da decisão monocrática que reconheceu apenas a quitação parcial da CDA n.º 2020544745, preservando-se a higidez da execução fiscal quanto ao saldo remanescente (ID. 310895867).

O agravante LUIZ RONALDO TIRLONI, em contrarrazões pugna pelo desprovimento do recurso, ante a constatação de ausência de valor exorbitante (ID. 313046395).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, t
rata-se de recursos de
“AGRAVO INTERNO”
,
interposto por
LUIZ R TIRLONI ME e LUIZ RONALDO TIRLONI (ID. 300189371) e pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 303149377)
,

contra a decisão monocrática que DEU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento do agravante
LUIZ R TIRLONI ME e LUIZ RONALDO TIRLONI
(ID. 294451870).

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, apesar dos argumentos apresentados pelas agravantes, estas não trouxeram aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento firmado na decisão monocrática recorrida.

O agravante LUIZ RONANDO TIRLONI insiste
haver realizado o parcelamento da integralidade do débito consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa n.º 2020544745.

De outro vértice, a Fazenda Pública sustenta que a quitação abrangeu somente parte dos débitos, remanescendo pendentes os valores correspondentes aos fatos geradores referentes ao exercício de 2017. Para corroborar suas assertivas, juntou aos autos os documentos identificados sob os ID’s 85405580 e 85405581.

Assim, conforme já salientado na decisão agravada, a controvérsia acerca da
extinção integral do crédito tributário
demanda
dilação probatória
, porquanto os documentos apresentados não se mostram suficientes, de plano, para demonstrar o pagamento total dos valores executados.

Com efeito, a
Exceção de Pré-Executividade
tem cabimento apenas para matérias
de ordem pública ou comprováveis de plano
, sem necessidade de prova complexa. Assim, quando a alegação de quitação integral exige análise contábil ou cotejo detalhado de guias e períodos fiscais, o exame extrapola os limites dessa via estreita, devendo ser apreciado no âmbito próprio, mediante os meios de prova admitidos no processo de conhecimento.

Ademais, é consabido que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, somente podendo ser desconstituídos mediante prova inequívoca em sentido contrário. Assim, inexiste ônus para o Estado quanto à demonstração da legalidade de seus atos, incumbindo ao executado, ao opor exceção de pré-executividade, o dever de comprovar eventual ilegitimidade na conduta do agente público.

Corroborado a isso, o artigo 3.º, da Lei n.º 6.830/1980 (LEF) dispõe que:
“a dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez”,
bem como, o artigo 204 do Código Tributário Nacional:
A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída”.

Além disso, o Código de Processo Civil prevê que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, vejamos o art. 373, I:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”

A respeito, cito a jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - PRELIMINARES ILEGITIMIDADE PASSIVA E NULIDADE DE CITAÇÃO – AFASTADAS - NULIDADE CDA – INOCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA AOS ARTIGOS 2º DA LEI Nº 6.830/80 E 202 DO CTN - CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – INOCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – IPTU – TRANSCURSO DE 05 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E O DESPACHO DO JUÍZO QUE DETERMINOU A CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO PARCIAL DOS TRIBUTOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É válida a citação pela via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros (REsp 1648430/SP). 2.
A CDA é dotada de presunção de legitimidade e, até prova em contrário, aqueles cujos nomes constem no título são considerados devedores responsáveis pelo tributo. 3. “Preenchidos os requisitos legais da CDA, previstos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80, não há que se falar em nulidade
.” (...) (TJ-MT - AI: 10079223420198110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 17/08/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/08/2020). 4. “Somente no caso de ter sido a dívida apurada em procedimento administrativo é que deve ser indicado na Certidão da Dívida Ativa o número do procedimento de que se originar o crédito, o que não se verifica na hipótese de tributo de lançamento direto, que ocorre de ofício, sendo desnecessária, em regra, a instauração de processo administrativo para notificação do contribuinte.” (...) (TJ-MT 10026058420218110000 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 27/04/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/04/2021). 5. “Tratando-se de imposto sujeito a lançamento direto, como é o caso do IPTU, o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do tributo se inicia no dia seguinte à data estipulada na lei para o seu vencimento. 3. Não sendo possível aferir a data do vencimento do tributo, o prazo da prescrição quinquenal passa a fluir a partir do primeiro dia do mês de janeiro do exercício fiscal respectivo.” (...) (TJ-MT - AC: 00340561720048110041 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 10/06/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/06/2020. 6 – Decorrido o lustro prescricional de parte dos créditos tributários, a prescrição deve ser reconhecida parcialmente. 7. Sentença parcialmente reformada, recurso parcialmente provido. (N.U 0005853-11.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/08/2021, Publicado no DJE 13/09/2021)”.

Por sua vez, o ESTADO DE MATO GROSSO requer a fixação da verba honorária por equidade, nos termos do art. 85, § 8º do CPC.

Sobre a matéria controvertida, destaca-se que, no tocante ao pedido de fixação da verba honorária por equidade, observa-se que a aplicação do art. 85, § 8.º, do CPC configura medida excepcionalíssima, reservada a hipóteses em que, mesmo aplicados os percentuais mínimos legais, o montante resultante se revele manifestamente excessivo ou desproporcional em face da complexidade e natureza da demanda.

De acordo com a sistemática processual civil vigente, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos em consonância com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo de tramitação da ação, observando-se, quando vencida a Fazenda Pública, o disposto no artigo 85, § 3.º, do CPC.

Ainda que o valor do benefício econômico seja elevado, não se verifica desproporcionalidade que justifique a mitigação da regra geral, especialmente porque a verba honorária foi fixada segundo os percentuais mínimos legais, de forma escalonada e com redução pela metade, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Assim, o pedido de fixação por equidade deve ser afastado, uma vez que o arbitramento ocorreu dentro dos limites legais e com atenção às especificidades do caso.

Não se desconhece que o Supremo Tribunal Federal afetou, no Tema n.º 1.255, a discussão relativa à
“possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”
. No entanto, não houve determinação de sobrestamento nacional dos processos em tramitação, nos termos do art. 1.035, § 5.º, do CPC.

O reconhecimento da repercussão geral pelo STF não implica, automaticamente, a suspensão de todos os processos que tratam do mesmo tema, sendo tal providência de discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma. A suspensão de processamento não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no
caput
do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la.

Dessa maneira, diante da pendência de julgamento do referido tema, recomenda-se cautela adicional, visando à preservação da aplicação rigorosa das normas legais vigentes, sem flexibilizações casuísticas que possam comprometer a segurança jurídica.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
STJ - ARESP n.º 1.020.939/RS

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de agravo interno
interposto por
LUIZ R TIRLONI ME e LUIZ RONALDO TIRLONI (ID. 300189371) e pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 303149377), mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025